Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VERIFICADA A ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A OPÇÃO ENTRE OS CARGOS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à declaração de nulidade do ato administrativo que notificou o servidor público interessado para a opção entre os cargos públicos de Técnico em Enfermagem e de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde.
2. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
3. O Art. 37, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
4. Inexiste nos autos prova apta a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo, decorrente de procedimento fiscalizatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, o qual afastou a aplicação da exceção prevista no Art. 37, XVI, “c”, da CRFB/1988 à situação em tela.
5. Além da presunção de legalidade da atuação da Administração Pública, segundo os termos do Art. 4o, I, da Lei Distrital 5.237/2013, o ingresso no cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, mediante concurso público, exige como requisito certificado de conclusão do curso de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino.
6. Igualmente, a Lei Distrital 3.716/2005, revogada pela Lei Distrital 5.237/2013, exigia a comprovação de conclusão do ensino médio para o exercício do emprego de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, não merecendo prosperar de que se trata de cargo privativo de profissionais de saúde.
7. Com efeito, ainda se considerada a compatibilidade de horários, a CRFB/1988 e a LC Distrital 840/2011 não permitem a acumulação dos cargos públicos de Técnico em Enfermagem (admissão em 27/11/2013) e de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (Admissão em 30/06/2006).
8. Ademais, a Notificação Administrativa de ID 36046569, que estipulou ao autor a opção entre os cargos, assegurada a ampla defesa e o contraditório, encontra-se em conformidade com o Art. 48 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
9. Irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais) por apreciação equitativa, tendo em vista o valor baixo da causa (Art. 85, §8o, CPC), os quais se encontram a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.